Tribunal: TJES
Processo: 5005715-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005715-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITALO CESAR LIMA DE CASTRO FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005715-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITALO CESAR LIMA DE CASTRO FIGUEIREDO

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

JUÍZO PROLATOR:
10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA (REDISTRIBUÍDO PARA A 1ª VARA CÍVEL EM 15.03.25 - ART. 2º DO ATO TJ/ES 032/2025) - DR. LUCIANO COSTA BRAGATO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA APÓS O DECURSO DO “PRAZO” DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta em execução de título extrajudicial, por meio da qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente em virtude da ausência de citação do executado por período superior a 10 anos.
2. O agravante sustentou a prescrição intercorrente, em razão da ausência de diligência do exequente para a sua citação, bem como a necessidade de observância das regras do Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação do agravante por período superior a 10 anos, em execução proposta sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, configura prescrição intercorrente, afastando-se a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas execuções regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, incide a prescrição intercorrente quando comprovada a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.
5. Consoante o entendimento fixado no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo esse prazo, do transcurso de um ano após a paralisação do processo.
6. Inexistindo determinação judicial de suspensão do feito no processo de origem, não há que se falar em inércia do exequente para fins de incidência da prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A configuração da prescrição intercorrente, nas execuções regidas pelo CPC/1973, depende da inércia do exequente após o transcurso do prazo de suspensão do feito ou do período de um ano sem movimentação processual. 2. Inexistindo determinação de suspensão do feito e não comprovada a inércia do exequente, não se reconhece a prescrição intercorrente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC/1973, art. 210, §§ 2º e 4º; CPC/2015, art. 921, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp nº 1604412/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1852071/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005715-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITALO CESAR LIMA DE CASTRO FIGUEIREDO

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

JUÍZO PROLATOR:
10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA (REDISTRIBUÍDO PARA A 1ª VARA CÍVEL EM 15.03.25 - ART. 2º DO ATO TJ/ES 032/2025) - DR. LUCIANO COSTA BRAGATO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento de
ÍTALO CÉSAR LIMA DE CASTRO FIGUEIREDO
, eis que irresignado com a decisão de id. 65016895 dos autos de origem, por meio da qual o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, em Execução de Título Extrajudicial (proc. nº0031466-87.2013.8.08.0024), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta.

Em suas razões (id. 13209903), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o feito executivo foi ajuizado em 21/08/13, mas o exequente não diligenciou adequadamente a citação de todos os executados, sendo que o ora recorrente apenas passou a integrar a demanda em 21/05/24; (ii) transcorrido período de mais de 10 anos sem citação, operou-se a prescrição intercorrente; e (iii) devem ser observadas as prescrições do Código de Processo Civil de 1973, em vigor à época do ajuizamento do feito. Requer, assim, a concessão de liminar recursal a fim de que seja suspensa a execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e a extinção do feito.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo, consoante decisão id. 13251266.

Contrarrazões em id. 13426397, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

Rememoro que na execução de origem, apesar de ajuizada ainda no ano de 2013, o agravante – um dos diversos executados – somente foi efetivamente citado e passou a integrar o feito na data de 02/02/24, conforme mandado e certidão de id’s. 36628884 e 38064678.

Diante disso, invocou-se por meio de exceção de pré-executividade o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 206, §3º, VIII do Código Civil.

Quanto ao tema, é pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado” (Agravo Interno no agravo em Recurso Especial nº 1852071/SP).

Nos termos do Código de Processo Civil de 1973, então em vigor quando do ajuizamento da demanda de origem, incumbe ao autor a citação da parte (art. 210, §2º), sendo que, caso não realizada nos prazos dispostos no diploma, por demora não imputável ao próprio Judiciário, “haver-se-á por não interrompida a prescrição” (§4º).

Pela sistemática atual, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021, após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do credor, reinicia-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente deflagrado, que, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se com a “ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”.

Todavia, tal sistemática é de aplicabilidade imediata e não retroage de modo a atingir atos praticados anteriormente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DIREITO INTERTEMPORAL – LEI Nº 14.195/2021 – ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ART. 14 DO CPC - PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INOCORRÊNCIA – APÓS VIGÊNCIA DA LEI – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO – CRÉDITO NÃO ABRANGIDO PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 14.195/2021, na qual se funda o pleito da agravante, apenas entrou em vigor em 26/08/2021, e, apesar da sua aplicabilidade imediata (tempus regit actum e isolamento dos atos processuais), não retroage para atingir atos praticados e situações ocorridas antes de sua vigência (art. 14 do CPC e 6º da LINDB) 2. Às situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens, no que não se observa nos autos. 3. A partir da vigência da referida lei, tendo em vista a inexistência de constrição de bens penhoráveis aptos à garantia da execução e considerando que o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil expressamente estabelece que a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis é suficiente para início do prazo prescricional, nota-se que o prazo de suspensão se iniciaria com ciência do credor da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado. 3. Considerando-se que a Lei nº 14.195/2021 apenas entrou em vigor em 27/08/2021 e não transcorreram ainda 04 (quatro anos) da referida data (01 ano de suspensão + 03 anos de prazo prescricional), despicienda, em princípio, a discussão a respeito do ato que consistiria, consoante a novel legislação, o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente. 4. Inexiste qualquer fundamento para aplicação do disposto às execuções fiscais para as execuções civis, notadamente se considerando que o julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS firmou o entendimento do STJ especificamente sobre os critérios de aplicação do art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) e a matéria (prescrição intercorrente) possui expresso regramento no Código de Processo Civil. 5. Recurso desprovido. (Data: 20/May/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000623-43.2024.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adimplemento e Extinção).

Assim, por se tratar de execução iniciada sob vigência do CPC/73, a aplicação da prescrição intercorrente deve observar o que restou decidido pela Segunda Seção do C. STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, em que se definiu as seguintes teses:

"1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73 , quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202 , parágrafo único , do Código Civil de 2002 ; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973 , conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40 , § 2º , da Lei 6.830 /1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);

Conclusão inafastável do exposto é que, no caso dos autos, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o agravante e seus bens após o fim do prazo de suspensão do feito, ou após um ano a contar da determinação da suspensão. Ocorre que não foi determinada a referida suspensão no caderno processual de origem, o que, a rigor, afasta a incidência do instituto da prescrição, nos moldes do precedente vinculante retro.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, revogando a tutela recursal ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.